Tribunal: TJSP
Processo: 2139796-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer – Limite 30% da margem salarial c/c Tutela Antecipada. Decisão pela qual deferida a tutela provisória de urgência para determinar a adequação dos valores descontados a 30% dos vencimentos líquidos da autora, bem como, determinar que as instituições financeiras se abstenham de incluir o nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer – Limite 30% da margem salarial c/c Tutela Antecipada. Decisão pela qual deferida a tutela provisória de urgência para determinar a adequação dos valores descontados a 30% dos vencimentos líquidos da autora, bem como, determinar que as instituições financeiras se abstenham de incluir o nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito em relação às dívidas dos empréstimos consignados contratados, a ser cumprida em 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00, avigorar por 30 dias. Insurgência do banco réu. Redução dos descontos para garantia do mínimo existencial. Multa cominatória, arbitrada em valor razoável e proporcional. Inadmissibilidade. Precedente desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.